Tribunal: TJBA
Processo: 8068868-41.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068868-41.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: ADRIANO DA SILVA DOURADO

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL DE CONCESSIONÁRIA. TERMO DE AUTOCOMPOSIÇÃO PARA ENCERRAMENTO CONSENSUAL DE CONTRATO DE CONCESSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº 8068868-41.2021.8.05.0001, em que figuram como Embargante VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. e como Embargado, ADRIANO DA SILVA DOURADO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora